Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-29.2022.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000352-29.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (RECORRENTE), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PROMOÇÃO POR BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Matéria eminentemente de direito que autoriza o julgamento antecipado da lide.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a promoção por bravura é ato discricionário da Administração Pública. Cita-se: AgInt no RMS n. 69.054/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022;

AgInt no RMS n. 69.309/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.

3.

Hipótese em que a natureza do ato e os requisitos a ele inerentes importam em incursão no mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado

interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

Nas razões recursais, a parte invoca, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; no mérito, pugna a reforma da sentença para procedência a fim de determinar a sua promoção por ato de bravura, com efeitos a partir de 14/2/2020, e que seja anulado o ato proferido pelo Comandante do 15º BPM, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

Contrarrazões ofertadas pela desnecessidade prova testemunhal e a manutenção da sentença em sua integralidade.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão no plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000352-29.2022.8.11.0020

Polo Ativo

VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

– Cerceamento de defesa

A parte recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova testemunhal comprovaria que os fatos narrados na petição inicial foram além da função típica de policial militar, motivo por que faria jus à promoção por ato de bravura

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide. Inclusive a situação amolda-se ao art. 355, I, do Código de Processo Civil, por ser matéria eminentemente de direito.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – CONTUMÁCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para pôr fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Recurso não provido.

(TJ-MT, N.U 0027681-11.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o
fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Sendo o conjunto probatório satisfativo ao julgamento, sobretudo porque os fundamentos lançados na sentença nada relacionam com a prova testemunhal, não há falar em cerceamento de defesa.

Por isso, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR ATO DEBRAVURA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
, proposta por
VICTOR ALIFI JEFREI BRITO SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que salvou uma cidadã de suicídio, pondo sua vida em risco ao pular no Rio Araguaia para salvá-la, razão pela qual requer a promoção por ato de bravura.

[...]

Sendo assim, da análise acurada dos documentos encartados no feito, constata-se ser de rigor a improcedência dos pleitos iniciais.

Sabe-se que os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso dos autos, a parte autora alega que o ato ultrapassa o mero cumprimento do labor, devendo ser agraciado com a promoção devido sua atitude, que admitimos ser louvável, porém não cabe ao poder judiciário analisar a linha tênue entre
cumprimento do dever x atitude heroica
, pois incumbe ao Conselho Superior da PMMT.

O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes, na qual os atos administrativos foram devidamente motivados, não havendo nenhuma.

[...]

Diante do exposto, opino julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial.

[...]”

Pois bem.

Cinge-se o direito controvertido sobre a concessão da promoção por ato de bravura prevista no art. 14 da Lei Estadual n. 10.076/2014: “
A promoção por ato de bravura resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados
”.

A matéria é regulamentada pelo Decreto n. 2.2.9, de 10 de abril de 2014, pela qual trata do processamento para a efetivação do referido pleito, vejamos:

Art. 43. A promoção por ato de bravura é efetivada por ato do Governador do Estado de Mato Grosso.

§ 1º O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação procedida por uma comissão especial, composta por 3 (três) oficiais.

§ 2º Para oficiais, a comissão será designada pelo Governador do Estado e, para as praças, pelo Comandante Geral da Instituição.

§ 3º Na promoção por ato de bravura não se aplicam as exigências para a promoção por qualquer outro critério, estabelecidas na Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014.

§ 4º Será proporcionado ao militar estadual promovido, quando for o caso, a oportunidade de satisfazer às condições para concorrer ao posto ou graduação a que foi promovido.

§ 5º A antiguidade para os casos de promoção por ato de bravura será contada a partir da data do ato de promoção.

§ 6º Não cabe promoção por ato de bravura aos militares estaduais ocupantes dos últimos postos ou graduação dos respectivos quadros.

Art. 44. A promoção por ato de bravura será processada da forma seguinte:

I - será encaminhada pelo Comandante imediato do interessado, petição fundamentada e instruída ao Comandante-Geral da Instituição, via hierárquica, para que o Conselho Superior da PM/BM aprecie os fatos envolvendo o militar estadual;

II - após aprovação da solicitação por 2/3 (dois terços) do Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral deverá:

a) se oficial, encaminhar proposta ao Governador, indicando 3 (três) oficiais para nomeação de uma comissão especial fins de apurar os fatos; ou

b) se praça, nomear 3 (três) oficiais para compor uma comissão especial fins de apurar os fatos.

III - o resultado da apuração será encaminhado ao Comandante-Geral da Instituição que o submeterá ao Conselho Superior da PM/BM, que poderá por 2/3 (dois terços) considerar o ato altamente meritório, indicando expressamente se o militar estadual poderá ser promovido ou não;

IV - caso o resultado da apuração tenha sido aprovado pelo Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral da Instituição remeterá o processo ao Governador do Estado para efetivar a promoção.

Parágrafo único. Os documentos que tenham servido de base para promoção por ato de bravura serão remetidos à Secretaria das Comissões de Promoções.

Assim, o juízo
a quo
bem delimitou o pedido consoante a legislação aplicada.

Em que pese a tese recursal, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação ao critério da razoabilidade, o que não ocorre na hipótese em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a promoção por bravura como ato de discricionariedade da Administração Pública:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DEC ISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado de Goiás e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, consubstanciado em supostos vícios na sindicância meritória que indeferiu o seu pedido de promoção por ato de bravura, em razão de atos praticados pelo impetrante durante atendimento de ocorrência policial relacionada a suicídio que culminou no salvamento do atendido.

II - No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Neste Superior Tribunal de Justiça, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

III - Não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente na petição do agravo interno, entendo que os mesmos não tem o condão de alterar os fundamentos adotados na decisão recorrida, a qual deve ser mantida.

IV - O escopo da pretensão veiculada nos presentes autos diz respeito a alegado direito líquido e certo à promoção por ato de bravura do impetrante/agravante, sob o argumento de aplicação do princípio da isonomia e ausência de fundamentação do ato objeto do mandamus.

V - O agravante sustentou, ainda, nas razões do agravo interno, "que se pediu para que o princípio da igualdade fosse observado e aplicado pelo Poder Judiciário, já que se documentou que policiais militares foram promovidas por salvamento muito menos complexos do que o efetuado pelo agravante."

VI - Quanto à promoção por ato de bravura, a referida promoção se dá, exclusivamente, após análise de conveniência e oportunidade da Administração Pública, haja vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.

VII - Destarte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a promoção por bravura é ato discricionário do administrador. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 69.054/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022 e AgInt no RMS n. 69.309/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.

VIII - O vício apontado pelo Impetrante seria a ausência de fundamentação do ato indeferitório de sua promoção. Consoante mencionado no acórdão ora recorrido, a promoção por ato de bravura foi negada ao argumento de que, para a Administração Pública, não houve a prática de ação altamente meritória, de modo a ultrapassar os limites normais do cumprimento do dever.

IX - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no RMS n. 70.115/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Trata-se, na espécie, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura.

2. O Tribunal local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no art. 9º da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de medalhas para conhecimento e análise".

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ, RMS n. 55.707/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017)

Em casos do mesmo naipe, também assinalam julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELOS PREJUDICADOS. 1 - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013). 2 - Considerando que a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos.

(TJ-MT, N.U 0003481-59.2012.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

POLICIAL MILITAR ESTADUAL – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ATO PROMOCIONAL QUE DEVE SER DEFERIDO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DE GRUPO DE MILITARES – CONCLUSÃO PELA INSUBISISTÊNCIA DE ATO ANORMAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE PROMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito. Precedentes STJ.

(TR-MT, N.U 1001025-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO - SERVIÇO PÚBLICO - BOMBEIRO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4.º, DO CPC - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.º, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32, não havendo se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

2- Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

3- É cediço que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito, consoante precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1043343-93.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Ainda: TR-MT, N.U 1000351-44.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1003556-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020.

Sendo o caso de ato discricionário, e não verificada a ocorrência de ilegalidade e abusividade, a decisão está afeta ao mérito administrativo, por isso, impede conclusão diversa daquela dada na origem.

Logo, a sentença está em consonância com a lei e entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995 – aplicação subsidiária pelo art. 27, Lei n. 12.53/2009).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024